Tribunal: TJMT
Processo: 1010738-23.2018.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010738-23.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Construção Civil]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), CESBE SA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 76.487.222/0008-19 (AGRAVADO), BENOIT SCANDELARI BUSSMANN - CPF: 751.979.529-20 (ADVOGADO), MICHELLE PINTERICH - CPF: 839.153.979-20 (ADVOGADO), AMALIA PASETTO BAKI - CPF: 072.736.429-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA –
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – ART. 151 DO CTN – HIPÓTESES TAXATIVA – GARANTIA DA EXECUÇÃO COMPROVADA
–
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Garantido a execução com deposito integral a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mostrou-se acertado, nos termos do art. 151, do CTN.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito Substituto da Vara Única da Comarca de Campinápolis, MM.
Dr. Ítalo Osvaldo Alves da Silva,
que no bojo dos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 1330-20.2017.811.0110 (Cód. 39422), ajuizada por
CESBE S.A. ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS,
deferiu parcialmente os pedidos liminares, por via de consequência, determinou a suspensão dos DAR’s nº 999/02.243.408-50; 999/02.243.402-65; 999/02.243.394-10; 999/02.243.392-59; 999/02.243.390-97; 999/04.830.655-62; 999/09.194.351-16; 999/09.431.671-26; 999/09.639.640-67.

Assevera que a decisão recorrida fundamentou-se no fato de que não seria devido o diferencial de alíquotas por empresas de construção civil, quando da aquisição de materiais empregados na consecução de suas próprias atividades em outras unidades da federação.

Destaca que a autora/agravada alegou que o agravante promoveu autuação para cobrança de diferencial de alíquota de ICMS, cujas notas fiscais faziam referência a equipamentos e materiais adquiridos em outros estados, empregados na construção civil.

Aduz que embora a agravada seja empresa de construção civil, não contribuinte do ICMS, tal fato não a exime do pagamento do imposto quando realizada compra em outros estados da federação como consumidora final e, no caso, não há prova da destinação do insumo.

Afirma, ademais, que mostra-se contraditória a conduta da empresa ao declarar-se contribuinte no ato da aquisição da mercadoria, para ser beneficiária de uma alíquota de ICMS reduzida, mas recusar-se a pagar o diferencial de alíquota na entrada do Estado de destino, sob o argumento de que não seria contribuinte.

Entende que a empresa agravada deve provar que todos os débitos lançados em seu desfavor referem-se a bens adquiridos para aplicação efetivamente em obra de construção civil por ela executada e que não foram empregados para a consecução de atos comerciais.

No que diz respeito ao DAR nº 999/09.431.631-26, notas fiscais nºs. 1505 e 1321, a operação “Remessa de Bem Ativo Imob. P/ Uso Fora Est.”, alega que a autora/agravada não comprovou o retorno das máquinas e equipamentos ao estabelecimento do remetente, sendo essa uma condição para a não incidência do ICMS.

O agravante diz que com relação ao DAR nº 999/099.194.351-16, que a recorrida afirma tratar-se locação de bens – operação isenta de ICMS –, não houve a observância dos requisitos para que o contrato de locação venha a caracterizar hipótese de não incidência do imposto.

Com esses argumentos, diz que os lançamentos foram corretamente constituídos e devem ser mantidos, motivo pelo qual pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves conforme id. 3723431.

Apresentada contrarrazões pelo agravado em id. 4299443.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento id. 5975275.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que
deferiu parcialmente os pedidos liminares, por via de consequência, determinou a suspensão dos DAR’s nº 999/02.243.408-50; 999/02.243.402-65; 999/02.243.394-10; 999/02.243.392-59; 999/02.243.390-97; 999/04.830.655-62; 999/09.194.351-16; 999/09.431.671-26; 999/09.639.640-67.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutiva do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que o recurso não merece provimento.

Pois bem.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo Autor, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado pelo Autor seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Trata-se de uma decisão adstrita ao livre convencimento do nobre julgador, valendo-se do bom senso e de seu prudente arbítrio, considerando-se, ainda, a ressalva de que deve existir probabilidade do direito perseguido e perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, bem como, a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado.

Ademais, como corolário do princípio do livre convencimento motivado, faculta-se ao juiz, diante dos fatos e fundamentos que lhe foram apresentados, formar sua convicção sobre a concessão, ou não, da tutela de urgência pleiteada. Por esta razão, a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida, recomendando-se a sua reforma, somente em caso de notório dissenso entre ela e os elementos probatórios coligidos aos autos.

Da análise dos autos, todavia, não se constata qualquer eiva, ou mácula capaz de invalidar o ato proferido, notadamente porque a decisão, ora impugnada, foi fundamentada, como, também, proferida em harmonia com as provas dos autos e os ditames legais.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo
a quo
deferiu-o, por entender que estão presentes os requisitos processuais, especialmente,
o risco de dano grave, de difícil reparação e prova inequívoca.

(...)
Código Tributário Nacional prevê em seu art. 151, II, a possibilidade de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante depósito de seu montante integral.

Extrai-se dos autos que a parte autora conseguiu demonstrar a existência do protesto que foi protocolizado junto ao Cartório do 2º Ofício da Comarca de Campinápolis/MT em 27/04/2018 (fl.576/577).

Ainda, depreende-se que a parte autora realizou o depósito judicial do montante integral e atualizado do débito sob protesto (fls.574/575),
em conformidade com a Súmula 112 do STJ.

Súmula nº 112: O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.

Sobreleva anotar que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário não se confunde com a sua desconstituição, pelo contrário, paralisada a exigência do tributo o débito ainda persiste, ou seja, ele permanece inalterado momentaneamente no prazo suspensivo desde a sua constituição definitiva até que sobrevenha outra decisão em outro sentido.

Nesse norte, devida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em questão, bastando apenas a ciência do fisco para que a pretendida suspensão opere efeitos
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE - ADEQUAÇÃO DA VIA - IRREGULARIDADE NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - PROTESTO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - ART. 151, II, DO CTN - DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. I - Não há óbice à propositura da tutela antecedente de caráter cautelar, havendo previsão expressa de tal procedimento no CPC/15. II - De acordo com o art. 151, II, do CTN ensejará a suspensão da exigibilidade do crédito tributário o depósito em dinheiro correspondente ao montante integral que se pretende anular.

(TJ-MG - AI: 10000170683767001 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 10/12/0017, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2017)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, determino a suspensão da exigibilidade do aludido crédito tributário, bem como a sustação do protesto de nº 2017.509.394.
(...)”.

Conforme previsto no art. 151 do Código de Tributário Nacional que é taxativo ao estabelecer as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, como se vê:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.

Além disso, nos termos do art. 201 do CTN, constitui dívida ativa tributária de natureza definitiva, a qual goza de presunção de legitimidade, certeza e liquidez, depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular.

Com efeito, esgotada a via administrativa de discussão do débito tributário, a suspensão do crédito tributário somente pode ocorrer pelas demais hipóteses do art. 151 do CTN.

Ademais, uma vez preenchido um dos requisitos do art. 151 do CTN, qual seja, o deposito em juízo no seu valor integral a suspensão de sua exigibilidade mostrou-se acertada.

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021